Tribunal: STF
Processo: AO 2002
Classe: AO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-02-02
Data de publicação: 2016-02-02

Ementa:
Queixa-crime. Ação Penal Privada. Competência originária. Crimes contra a honra. Calúnia. Injúria. Difamação. 2. Justa causa. Prova das declarações. Inexistência de gravação das entrevistas e de ata notarial quanto a ofensas por redes sociais. As declarações ofensivas à honra podem ser provadas por qualquer meio, sendo desnecessária a vinda aos autos de gravação original ou de ata notarial. A petição inicial é instruída com a transcrição das entrevistas e com o registro das declarações alegadamente veiculadas por redes sociais. A documentação produzida é suficiente para, na fase processual atual, demonstrar a existência do fato. 3. Art. 53 da Constituição Federal. Imunidade parlamentar. Ofensas em entrevistas a meios de comunicação de massa e em postagens na rede social “WhatsApp”. O “manto protetor” da imunidade alcança quaisquer meios que venham a ser empregados para propagar palavras e opiniões dos parlamentares. Precedentes. Possível aplicação da imunidade a manifestações em meios de comunicação social e em redes sociais. 4. Imunidade parlamentar. A vinculação da declaração com o desempenho do mandato deve ser aferida com base no alcance das atribuições dos parlamentares. As “as funções parlamentares abrangem, além da elaboração de leis, a fiscalização dos outros Poderes e, de modo ainda mais amplo, o debate de ideias, fundamental para o desenvolvimento da democracia” – Recurso Extraordinário com Repercussão Geral 600.063, Red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 25.2.2015. 5. Imunidade parlamentar. Parlamentares em posição de antagonismo ideológico. Presunção de ligação de ofensas ao exercício das “atividades políticas” de seu prolator, que as desempenha “vestido de seu mandato parlamentar; logo, sob o manto da imunidade constitucional”. Afastamento da imunidade apenas “quando claramente ausente vínculo entre o conteúdo do ato praticado e a função pública parlamentar exercida”. Precedente: Inq 3.677, Red. p/ acórdão Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 27.3.2014. 6. Ofensas proferidas por senador contra outro senador. Nexo com o mandato suficientemente verificado. Fiscalização da coisa pública. Críticas a antagonista político. Inviolabilidade. 7. Absolvição, por atipicidade da conduta.